Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726709-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, para reformar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de FRANCISCO ASSIS FARIAS FILHO, ora agravado, que indeferiu o pedido de pesquisa automática de repetição periódica via SISBAJUD (teimosinha), determinando o retorno dos autos ao arquivo. Assevera o agravante que a decisão guerreada confronta a majoritária jurisprudência, deixando de observar o transcurso do lapso temporal desde a última pesquisa realizada em 25/09/2020, portanto, há quase 2 anos. Afirma que o indeferimento fere o princípio da efetividade nas execuções e deve ser reformada porque antagônica ao espírito processual de cooperação para satisfação da dívida no menor prazo, sobretudo porque a legislação aplicável não estabelece condicionamento do desarquivamento do feito à indicação de bens. Destaca a desnecessidade de demonstração de modificação no status econômico da parte executada para nova realização de pesquisas, em razão do lapso temporal decorrido desde a última realização, cuja exigência viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e obsta o direito do credor de ter o seu crédito satisfeito. Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente ou eventual extinção do feito. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. O parágrafo único do art. 995 do CPC ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pugna o agravante pela concessão da ordem de pesquisa automática via sistema SABB SISBAJUD por 30 dias, a fim de possibilitar o bloqueio de ativos financeiros em nome do devedor, a chamada “teimosinha”. O MM. juiz a quo indeferiu o pedido pontuando que o exequente deve demonstrar a alteração econômica do devedor, a fim de evitar a movimentação desnecessária do Judiciário, uma vez que o simples decurso do tempo não é suficiente para renovação das diligências pelo Juízo. ( ID 131966207 dos autos de origem). Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, confirmada pelo acórdão 787015, datado de 7 de maio de 2014, a qual condenou o devedor ao pagamento de prestações inadimplidas referentes a contrato de empréstimo. Não se ignora o espírito cooperativo que a reforma ao novo código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e maior eficiência às execuções. Entretanto, a utilização dessas ferramentas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para, a todo momento, renovar as diligências em curto espaço de tempo e sem indícios de alteração da situação patrimonial da parte devedora, uma vez que o aparato judicial coopera e auxilia na satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou ao menos prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. Todavia, no presente caso, creio assistir razão ao agravante. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de pesquisa eletrônica, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na espécie, ressai dos autos de origem que foram efetuadas pesquisas eletrônicas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD em 08/10/2020. Assim, considerando a inexistência (ao menos de registro) da pesquisa pretendida e tendo em vista que sem o apoio do Judiciário o exequente não obterá as informações pretendidas, por serem protegidas por sigilo, o pedido amolda-se ao prisma da razoabilidade, sobretudo porque a providência não entrava as atividades judiciais. Diante do exposto, em respeito aos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, uma vez que a situação processual sinaliza favoravelmente para a probabilidade de provimento do recurso. Intime-se o agravado para resposta, nos termos da Lei. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator